Tribunal: TJBA
Processo: 8047205-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047205-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILTON RAMOS BARBOSA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA. VÍCIO INTELECTIVO PARCIALMENTE EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Configurada a omissão quanto à apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada em contrarrazões, impõe-se o acolhimento parcial dos declaratórios para que tal questão seja analisada pelo Juízo de origem. Inexistente julgamento extra petita, mantém-se o acórdão embargado nos demais aspectos. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8047205-70.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como embargado NILTON RAMOS BARBOSA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sesões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)